Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702140-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE AGRAVADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FUSION WORK &amp; LIVE. Firmo a competência desta 5a Turma Cível, nos termos do art. 81 do RITJDFT, para processamento e julgamento deste recurso, haja vista a distribuição anterior do Agravo de Instrumento n. 0700071-91.2020.8.07.0000 pelos advogados da primeira agravada, JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A, excluída da lide ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva nos autos do Processo n. 0726397-22.2019.8.07.0001. Observo das razões recursais que a mesma decisão é objeto do presente recurso, razão porque os feitos devem ser associados para evitar julgamentos conflitantes. Intimem-se as agravadas para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020 14:20:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator